Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. INÉRCIA NA EXECUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de insolvência civil, sem julgamento do mérito, por ausência de prova do esgotamento de diligências na execução frustrada.
2. O apelante é credor em execução individual que não localizou bens do devedor, alegando inexistência de patrimônio e pedindo a declaração de insolvência civil presumida, com base no art. 750 do CPC/1973.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a simples frustração de execução individual, sem a comprovação efetiva do esgotamento de diligências constritivas, autoriza o pedido de insolvência civil presumida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A insolvência civil permanece regulada pelo CPC/1973, conforme art. 1.052 do CPC vigente. A insolvência presumida exige demonstração de ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 750, I, do CPC/1973.
5. A jurisprudência entende que o pedido de insolvência deve ser manejado apenas como última medida, quando restar demonstrado, por documentos, o esgotamento de todas as tentativas de satisfação do crédito.
6. No caso concreto, o autor não comprovou documentalmente a realização de diligências eficazes para localização de bens, não havendo prova suficiente da condição de insolvência presumida do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A declaração de insolvência civil pressupõe prova cabal do esgotamento de diligências para satisfação do crédito em execução frustrada.
2. A mera alegação de inexistência de bens não supre o requisito legal previsto no art. 750, I, do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 748, 750, 753; CPC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1266922, 0713594-62.2019.8.07.0015, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a T. Cível, j. 22.07.2020, DJE 05.08.2020; TJDFT, Acórdão 1236738, 0704417-74.2019.8.07.0015, Rel. Des. Robson T. de Freitas, 8a T. Cível, j. 11.03.2020, DJE 04.05.2020.